Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024249-87.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSE DA PAIXAO TEIXEIRA BRANT, CELSO BRANT SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALTINO JOSE MACHADO BRANT RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 35125732, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 34738481, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o recorrente ESPÓLIO DE JOSÉ DA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT se manifeste sobre a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007